Tribunal: TJDFT
Processo: 0740494-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740494-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDÃO (autos n. 0713609-59.2022.8.07.0004), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDÃO, CPF 457.900.941-04, representado (a) pela Defensoria Pública, em face de SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE, CNPJ 01.685.053-0001-56, na qual a parte autora requer exame endoscópico específico, enteroscopia de intestino delgado, conforme solicitação médica juntada aos autos. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário (a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, foi internada no Hospital Santa Lúcia no dia 10/10/2022 devido a acidente vascular cerebral isquêmico e durante a internação foi identificada neoplasia maligna de intestino e foi iniciado o tratamento oncológico, sendo o exame de enteroscopia de intestino delgado essencial para a continuidade do tratamento, conforme relatório do médico Marcos Trindade – CRM DF 13.651 (Id 143012554). O plano de saúde negou atendimento médico sob a alegação genérica de que "o regime de internação solicitado não está de acordo com a realização do serviço", e também para que a usuária “faça a adequação do regime de internação e realize uma nova solicitação em regime AMBULATÓRIO. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, a saber: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de realização de exame médico específico para a continuidade de neoplasia maligna, conforme documentos colacionados à inicial. A negativa do plano de saúde em prestar o atendimento médico de urgência ao requerente, além de genérica, não se justifica, diante da documentação anexa aos autos. É que, de acordo com os documentos juntados, o contrato de assistência médica não está em período de carência ou fora da abrangência territorial de atendimento médico ofertado pelo plano de saúde em questão, nem se trata de serviço buscado em hospital diverso dos hospitais da rede conveniada pelo plano. Nesse contexto, a negativa de atendimento médico é ilegal e abusiva. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar internação médica de urgência em UTI e demais procedimentos e tratamentos necessários, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Lado outro, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera parte é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE O EXAME DE ENDOSCOPIA ESPECÍFICO DE ENTEROSCOPIA DE INTESTINO DELGADO para a investigação de hemorragia digestiva da parte autora para realização de tratamento médico, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo de 24 horas, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil Reais), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se” (ID143032408, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega, em síntese, que “não deve ser aplicada multa para o presente caso, haja vista, que o arbitramento da multa não deve ser direcionado ao locupletamento ilícito da agravada” (ID41751571 – p.4). Sustenta que “a multa processual está totalmente desassociada de sua estrita função, causando, via de consequência, um enriquecimento sem causa à Agravada, pois quando se determina que a Agravante custei tratamento sem cobertura, para ser cumprido em APENAS 24 HORAS!” (ID41751571 – p.7/8). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “É imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar o andamento do feito principal, uma vez que a Seguradora agravante poderá estar sendo obrigada nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial. O efeito suspensivo neste caso se faz necessário, pois a tutela de urgência foi concedida mediante pedido diferente do apresentado na exordial, e em um caso em que a Seguradora não se recusou ou cometeu qualquer ato ilícito” Ao final, requer: “Ante o exposto, é o presente para requerer a V. Exa. que reveja a decisão proferida pelo juiz de primeira instância para o fim de: a) atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento; b) deferido o efeito suspensivo, comunique ao juízo a quo a concessão da medida; c) ao final, proveja o agravo para Ante todo o exposto, a Seguradora agravante pede e espera que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada, e não é caso de urgência/emergência, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração e limitação do valor da multa, a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. d) Requer, caso o recurso não seja provido de plano, circunstância que admite apenas por amor à dialética, dadas as razões que animam a pretensão, se digne o ilustre Relator designado, determinar a regular intimação dos agravados, nas pessoas de suas patronas Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contraminutar o presente agravo, bem como juntar as peças que entender conveniente” (ID41751571 – p.10). Preparo recolhido (ID41751576). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, a agravada ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDÃO ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora agravante, pleiteando, em suma, fosse essa compelida a “autorizar e custear o exame endoscópico específico, qual seja, enteroscopia de intestino delgado, conforme relatório do Dr. Marcos Trindade (CRM DF 13.651) (doc. 5.2), bem como qualquer outro que venha a ser prescrito pelos médicos responsáveis para elucidação de seu quadro diagnóstico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (ID143009693 – p.15, autos originários). Demonstrada a probabilidade do direito e definido o caráter emergencial do exame, o julgador monocrático deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, determinando à agravante que “autorize e custeie o exame de endoscopia específico de enteroscopia de intestino delgado para a investigação de hemorragia digestiva”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, “a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” — decisão agravada, ID143032408, autos originários. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$1.000,00 (mil reais). Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Definida a emergência[1] para a autorização do exame de endoscopia específico de enteroscopia de intestino delgado solicitada pelo médico assistente da agravada, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. De se ver que eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente — conforme relatórios médicos de ID143012554 e de ID143012553, autos originários. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para cumprimento em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais): a beneficiária precisa do exame médico prescrito e qualquer demora no cumprimento pode acarretar graves prejuízos a sua saúde, ou mesmo evolução para óbito. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] O Dr. Marcos Trindade (CRM-DF 13651), Oncologista assistente da agravada, atestou que ela está acometida de “neoplasia maligna de intestino (EC-IV, metástases em peritônio)” e que se encontra “extremamente atrasada em relação a programação oncológica, internada a aproximadamente 30 dias no Hospital Santa Lúcia, aguardando liberação de exame endoscópico específico (enteroscopia de intestino delgado), para investigação de hemorragia digestiva. Necessita o quanto antes finalizar essa investigação a fim de prosseguir no tratamento oncológico” (relatório médico, ID143012554, autos originários). E o Dr. Vinícius Lelis Bastos (CRM-DF22191) acrescentou: “paciente ainda com anemia moderada, necessitando de investigação completa, visto que apresentou risco de morte por sangramento ( ). A internação prolongada, sem investigação adequada, poderá resultar em novos episódios de sangramento e instabilidade hemodinâmica com risco de desfecho desfavorável para paciente; risco este que será aumentado caso aguarde completa investigação ambulatorial” (relatório médico, ID143012553, autor originários). Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora